Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PESSOA CASADA. IMPEDIMENTO LEGAL. CONCOMITÂNCIA NÃO ADMITIDA. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO. IRREPETIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECISÃO A QUO REFORMADA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A verba alimentar fixada liminarmente se fundamenta em alegada união estável havida entre as partes (agravante e agravada) no período de 2008 a julho de 2020; no entanto, o agravante sustenta que é civilmente casado em regime de comunhão parcial de bens desde 18/12/1979, informação corroborada pela certidão de casamento acostada, na qual não consta qualquer averbação de separação ou divórcio. 2.1. E isto o que definido pelo Supremo Tribunal Federal: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.” STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 529) (Info 1003).
3. As questões levantadas pela agravada (separação de fato do agravante, convivência com intuito de constituir família e dependência financeira) exigem maior incursão probatória, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal. Ademais, por se tratar de verba de natureza irrepetível, a manutenção dos descontos pode inclusive causar prejuízo indireto à esposa, idosa, sendo conveniente aguardar a devida instrução probatória, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente serão esclarecidos tais pontos.
4. Prestação alimentícia tem caráter de irrepetibilidade, razão por que inviável a devolução pretendida pelo agravante em relação aos valores já descontados em folha de pagamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.